Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-30.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000822-30.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ROTAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
ANIZETH DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 279 DO STJ. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000822-30.2010.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como apelada ROTAL HOSPITALAR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,